Tribunal: STF
Processo: ARE 1550711
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 87, fl. 5):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – UTILIDADE E NECESSIDADE - REPASSE DO IMPOSTO – COMPROVAÇÃO - DESCABIMENTO - PARADIGMA STF - RE 593.849 (TEMA 201) – BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA - RESTITUIÇÃO - AUTORIDADE E EFICÁCIA VINCULANTE - LEI ESTADUAL N. 22.549/17 – DECRETO N. 47.547/18 – PODER REGULAMENTADOR – EXTRAPOLAÇÃO - LIMITAÇÃO – INVIABILIDADE - ENUNCIADO N. 461 DO STJ – ESCOLHA DO CONTRIBUINTE – RECURSO DESPROVIDO. - Somado à desnecessidade do pedido administrativo, sob pena de contrariedade à garantia consagrada no inciso XXXVI do art. 5º da CF/88, se a sistemática de restituição do ICMS, no regime de substituição tributária, normatizada pela legislação local, repercute na esfera jurídica da requerente, rechaça-se a agitada falta de interesse processual, já que caracterizada a utilidade e necessidade do pretendido provimento jurisdicional. - Observada a autoridade e a eficácia vinculante da tese jurídica fixada pelo STF, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 593.849 (Tema 201), “é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.” - No âmbito local, a vigência do Decreto n. 47.547/2018 extrapolou o poder regulamentador, vez que inovou a Lei Estadual n. 22.549/17, estabelecendo, destarte, limitações ao direito à restituição do ICMS, assegurado ao contribuinte no aludido precedente paradigmático, retratando, também, contrariedade ao enunciado da súmula 461, do STJ, que oportuniza ao contribuinte a escolha do meio para se valer do referido direito, seja direta ou indiretamente.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MINAS GERAIS (Doc. 93), foram acolhidos, em parte, com efeitos infringentes, unicamente para corrigir o dispositivo do acórdão embargado, de forma que passe a constar o seguinte “Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, REALIZADO O REEXAME NECESSÁRIO. Sem honorários. Custas ‘ex lege’” (Doc. 104, fl. 5).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 122), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega violação aos art. 5º, LXIX; e 100, da CF, e à tese fixada no Tema 1262 da repercussão geral.



    Para tanto, afirma que “reconhecimento, pelo acórdão recorrido, do pretenso direito da recorrida de restituição – via compensação – dos valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores à impetração do writ, esbarra no art. 100 da Lex Fundamentalis,violado e contrariado pela Corte a quo” (fl. 6, Doc. 122).



    Alega, ainda, que “compensação, da forma como deferida ao impetrante pelo acórdão recorrido, de valores relativos a períodos anteriores à impetração, nada mais é que uma forma de operacionalizar a repetição de indébito, isto é, o pagamento de valores pela Fazenda pública, sem a observância, porém, do regime e da ordem do precatório ou da RPV” (Doc. 7, fl. 122).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 127), o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 1262/RG; e, no mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) quanto à alegada violação ao art. 5º, LXIX, da CF/1988, incide a Súmula 284/STF; e (b) relativamente à suposta afronta ao art. 100 da CF/1988, a matéria não foi prequestionada.



    No Agravo, a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 132).



    Na sequência, os autos foram remetidos a esta CORTE (Doc. 137).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 122, fl. 4):



    “REPERCUSSÃO GERAL 



    O presente recurso extraordinário tem relevância do ponto de vista econômico, social e jurídico, que também transcende os interesses meramente subjetivos das partes. 



    Inicialmente, vale registrar que a matéria debatida nos autos é exatamente a que foi apreciada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.420.691, tema 1.262 da repercussão geral, em que assentada a tese de que “não cabe restituição administrativa de indébito tributário por meio de mandado de segurança, uma vez que esse ressarcimento deve obedecer ao regime de precatórios, conforme estipulado pelo artigo 100 da Constituição Federal”. 



    É suficiente para demonstrar a repercussão geral da matéria versada nos autos o fato de ser ela coincidente com aquela que é o objeto do RE 1.420.691 (tema 1262). 



    Ademais, o acórdão deixou de considerar, jogando por terra, não se pode negar, as Súmulas 269, 271 e 632 do STF, bem como o que restou decidido na ADI 4296, fazendo com que haja presunção inequívoca da existência da repercussão geral da matéria. Dispõe o art. 1035, §3º, do CPC que “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”. 



    Há, ainda, evidente relevância do ponto de vista econômico, haja vista que a questão debatida nos autos, abaixo minudenciada, interfere profundamente com as finanças do Estado, dado o expressivo montante envolvido com as milhares de ações dessa mesma natureza, todas substituindo as ações ordinárias pelo mandado de segurança e jogando por terra o direito à igualdade, porque há nítida violação ao art. 100 da Constituição ao se permitir o pagamento através da compensação de valores pretéritos em detrimento das RPV´s e do PRECATÓRIO, colocando as empresas em franca vantagem em face de todos os demais administrados, o que leva a dizer que a ordem dos precatórios não é respeitada por todos. Assim, demonstrada está a presença da repercussão geral.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente